Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA A AFERIÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Todo aquele que causar dano a alguém, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repará-lo, buscando-se o justo ressarcimento conforme a extensão do prejuízo suportado pela vítima, configurando, assim, a responsabilidade civil, conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
2. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos configuradores da responsabilidade civil: conduta (comissiva ou omissiva), nexo causal e dano (material ou imaterial). Cuidando-se de responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, como na espécie, eventual obrigação é assentada no elemento subjetivo, de modo que se exige a prova da culpa do agente para a produção do resultado danoso.
3. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência do pedido inicial.
4. Constatado que os elementos probatórios carreados aos autos foram insuficientes na elucidação da dinâmica do acidente narrado na inicial, assim como na comprovação da culpa do Réu pelos danos suportados pelo Autor, tem-se que o demandante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, de modo que não se pode acolher o pleito indenizatório deste último, uma vez que não configurada a responsabilidade civil que autoriza a reparação por danos morais e materiais.
5. Não comprovada a culpa do motorista, a teor do que preconiza o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mostra-se incabível a responsabilização da parte requerida pelo simples fato de ser o proprietário do veículo.
6. Recurso não provido.